Tribunal: TJMT
Processo: 1014041-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014041-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES GIMENES - CPF: 616.117.781-15 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados. 3. “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
(STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp no 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014041-19.2018.8.11.00041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ EDUARDO RODRIGUES GIMENES contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1014041-19.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente,
pois, segundo apreciação da magistrada, a emissão da fatura eventual questionada deu-se de forma lícita e legítima, eis que originada de regular procedimento de recuperação de consumo de energia não faturado feito pela Concessionária nos moldes da legislação de regência
(cf. Id. no 95503522).

O apelante
insiste em que é ilegal e ilegítima a cobrança do débito oriundo do procedimento de recuperação de consumo, primeiro porque não pode ser
responsabilizado por eventual fraude detectada no aparelho medidor, “
vez que inexiste nos autos prova de sua autoria,
(além de)
não ser de sua responsabilidade o dever de guarda de aparelho localizado na parte externa do estabelecimento, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 167 da Resolução 414/2010
”, e, depois, porque a

“
perícia a qual supostamente constatou a irregularidade no medidor ocorreu em momento posterior a realidade dos fatos, tendo como base os documentos produzidos unilateralmente pela recorrida, fato que justifica o laudo claramente tendencioso
”; acrescenta, ainda, em todo caso, que o cálculo de recuperação de consumo elaborado pela Energisa é incorreto, eis que feito segundo os critérios do art. 130 da RN no 414/2021, quando o adequado seria observar aqueles dispostos no inciso II do art. 115 do mesma Resolução.

Sustenta que faz jus à indenização por danos morais, pois “
não resta dúvida acerca da reponsabilidade da recorrida em indenizar os danos auferidos pelo recorrente, por ter sido constrangido a pagar um débito o qual não deu causa
”, e, então, pede o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito oriundo do procedimento de recuperação de consumo e, por conseguinte, imposto à apelada o dever de indenizá-lo pelos danos morais sofridos com a cobrança indevida; alternativamente, pede a revisão do débito para que “
a recuperação se dê na forma do art. 115, II, da Resolução da Aneel e que seja concedido o parcelamento do valor apurado nos termos do art. 118 da mesma resolução
”
(cf. Id. no 95503529).

A apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 95503532).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC no 6/1021335-3), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 28.764,51, concernente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período do mês 02/2015 a 01/2018 (cf. Id. no 95503450), e a consequente legalidade ou não dos métodos de cobrança utilizados pela Energisa em relação à dívida (inclusão de dados do devedor no cadastro de restrição ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço à UC).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da RN no 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

A MMa. Juíza, ao examinar o débito questionado nos autos, entendeu que se trata de lançamento válido, cuja cobrança ocorreu de forma devida, uma vez que “
o laudo pericial, realizado a fim de analisar o histórico de consumo de energia elétrica do autor, constatou a existência de irregularidade no medidor, cujo aparelho foi substituído”,
acrescentado que
“além disso, o equipamento medidor n°1660778, objeto da lide, foi aprovado nos testes realizados no laboratório do IPEM-MT/INMETRO, certificando que estão corretos os consumos mensais registrados pelo equipamento medidor após a referida inspeção
”
(cf. Id. no 95503522).

Com efeito, ao reexaminar a documentação dos autos, nota-se que fora atestado o defeito/irregularidade do aparelho medidor referente à UC de titularidade do autor/apelante em vistoria/inspeção realizada no dia 02/02/2018 (cf. Id. no 95503473 - pág. 6/9), tendo sido adotado procedimento correto e válido à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo.

O Termo de Ocorrência de Inspeção no 654419, datado de 02/02/2018, contém a descrição da inspeção realizada na UC no 6/1021335-3, com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou

“
desvio de energia no ramal de entrada, carga ligada na linha
”,

e que, por esse motivo, o medidor deveria ser retirado e encaminhado à perícia técnica, conforme foi feito na sequência; acompanha o TOI, os registros fotográficos do procedimento de inspeção realizado naquela data.

Há, como dito, Laudo Pericial elaborado pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, cuja análise confirmou o defeito no aparelho medidor da UC do autor/apelante, consignando que “
constatou-se que o período de duração da irregularidade na medição foi de 01/2015 a 01/2018, total de 37 meses, corroborando com as informações do TOI No654419, onde consta que a carga estava ligada na linha, ou seja, os cabos estavam ligados de forma incorreta no equipamento, desta forma a energia elétrica não é medida corretamente pelo medidor
”

(cf. Id. no 95503504).

Também constam dos autos o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” e a “
Carta ao Cliente – 2a via”
(cf. Id. no 95503473 e 95503451, respectivamente), que comprovam que o consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, sobre os critérios e métodos observados à apuração e formação do débito de recuperação de consumo, e, nesse particular, não há crítica a ser feita ao critério adotado, eis que, uma vez comprovado o procedimento irregular, conforme o foi, vide os documentos acima citados, a recuperação de consumo deverá ser realizada segundo o que prevê o art. 130 da RN no RN no 414/2010/ANEEL, não havendo nada que dê respaldo à pretensão autoral de que a apuração ocorra nos termos do art. 115 da referida resolução.

Portanto, considerando que a Concessionária/ré demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, não há falar em ato ilícito decorrente da prática de atos de cobranças, seja ao incluir os dados pessoais do autor nos cadastros de restrição ao crédito, seja ao suspender o serviço à sua UC, já que o fez em exercício regular do seu direito de credora.

Lembrando que, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que, “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp no 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018), e, no caso, conforme a fatura juntada ao Id. no 65603962, a data de vencimento prevista era o dia 28.03.2017, sendo que o corte da energia elétrica ocorreu em 24.05.2017 (cf. Id. no 65603964), ou seja, ainda dentro do prazo de 90 dias para o exercício regular da medida coercitiva disponível à Concessionária/ré.

Ressalvo, por fim, que a pretensão de parcelamento do débito deve ser direcionada diretamente à Energisa pela via administrativa, até porque, só em caso de recusa injusta, caberia compeli-la ao parcelamento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021